Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Apontamento de vícios no julgado. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados. Juntada extemporânea de documentos. Ausência de justificativa adequada. Inadmissibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. O alegado documento novo é datado de 1o de setembro de 2021, antes mesmo da celebração do contrato entre as partes, que ocorreu em 24 de agosto de 2022, não havendo justificativa adequada que demonstre a impossibilidade de conhecimento do referido documento no momento da celebração do contrato ou mesmo no momento do ajuizamento da ação, não sendo possível a admissão de tal documento para fins de rediscussão do mérito do processo.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.